Tribunal: TJDFT
Processo: 0706443-81.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706443-81.2019.8.07.0003 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ROGERIO GONCALVES BATISTA RECORRIDO: B.H.G.D.S DESPACHO Na petição de ID 18732115, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A manifesta a intenção em realizar acordo e pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Gustavo Streit Fontana, OAB/DF 21.404 e Roberta de Alencar Lameiro da Costa, OAB/DF 17.075. Esclareça a recorrente se persiste o interesse recursal, tendo em vista a decisão de ID 18196320. Intime-se o recorrido B.H.G.D.S. para que se manifeste a respeito da petição de ID 18732115, ambos no prazo de 5 (cinco) dias. Outrossim, determino à Secretaria que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados Gustavo Streit Fontana, OAB/DF 21.404 e Roberta de Alencar Lameiro da Costa, OAB/DF 17.075. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024